Tribunal: TJMT
Processo: 1027535-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027535-82.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA PRIMA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 017.924.911-82 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO INFUNDADA – DESNECESSIDADE DE OUTRA PERÍCIA – INVALIDEZ NÃO CONSTATADA PELO PERITO – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3o DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA -
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o indeferimento do pedido de novas diligências baseado em mero inconformismo infundado sobre o laudo pericial produzido em juízo.

É condição essencial para o recebimento do seguro DPVAT a comprovação da invalidez permanente (art. 3o da Lei no 6.194/74).

A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

A agravante alega que
“diante do laudo médico confeccionado, verifica-se que o doutor médico perito sem a devida atenção ou expertise relacionada ao processo de seguro DPVAT, avaliou que a parte Requerente NÃO APRESENTA DÉFICIT FUNCIONAL, INVALIDEZ OU INCAPACIDADE DEMONSTRÁVEL, sendo assim o laudo pericial inconsistente e fora dos padrões, sendo necessária ANULADA, decisão objurgada, para que nomeie novo perito médico para elaboração de laudo pericial, uma vez flagrantemente houve cerceamento de defesa”
.

Aduz que
“o cerceamento de defesa é configurado quando proferido a sentença, sem que se analise o pedido de esclarecimento do laudo pericial, ainda mais sendo a sentença baseada na perícia entendida como inconclusiva pela parte”
.

Sem contraminuta.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) julgada improcedente, com a condenação da autora às custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com a ressalva do artigo 98, §3o, do CPC.

A agravante pretende receber o seguro obrigatório DPVAT em razão de acidente de trânsito que aconteceu em 11/01/2017, consoante boletim de ocorrência e documentos médicos.

No entanto, a perícia médica feita em juízo (ID. 156749156) apurou que:

05. Caso a parte autora seja portadora de doença ou lesão, descrever brevemente as limitações físicas ou mentais que a doença impõe. R: No momento não há limitações.

(...)

b) A incapacidade é parcial ou total? R: Atualmente não há mais incapacidade.

c) A incapacidade é temporária ou permanente? R: Atualmente não há mais incapacidade.

(...)

10. Existe alguma limitação que impede o autor de exercer algum trabalho, qualquer que seja? R: Não.

(...)

12. A incapacidade da parte autora a impede também de praticar os atos da vida diária (incapacidade para a vida independente)? R: Não.

(...)

16. Se necessário prestar outras informações que o caso requeira. R: A autora encontra-se apta para o trabalho habitual.

Portanto, não só respondeu quesitos quanto à eventual incapacidade laboral, mas também certificou a ausência de incapacidade para os atos da vida cotidiana, conforme se verifica no item 12 e 16.

Importante ressaltar que a perícia cumpriu todas as imposições legais para identificação de eventual incapacidade física da vítima, principalmente porque foi subscrita por médico perito judicial, sendo que ele, além de realizar entrevista com a apelante, fez o levantamento do caso e respondeu as questões formuladas.

Além disso, este Tribunal de Justiça já firmou o posicionamento de que não há o dever de reparar quando a lesão relatada não gera invalidez permanente.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CLASSIFICAÇÃO E GRAU DAS LESÕES – ANÁLISE NÃO EFETUADA NA ORIGEM – CERCEAMENTO DE DEFESA – ARGUIÇÃO INFUNDADA – INVALIDEZ NÃO CONFIRMADA PELA PERÍCIA – REQUISITO INDISPENSÁVEL (ART. 3o DA LEI N. 6.194/74) – INDENIZAÇÃO INDEVIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O fato de o juízo de origem não ter analisado a classificação e o grau das lesões é irrelevante se não foi comprovada pela perícia a invalidez permanente do segurado, requisito indispensável para o recebimento da indenização DPVAT (art. 3o da Lei n. 6.194/74). (AP 1002391-43.2019.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 23/06/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ALEGADA OMISSÃO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA POR MÉDICO ESPECIALISTA - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.
Desnecessária a realização de nova perícia por médico especialista na área afetada, porque não foram apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo médico, além de que não há qualquer vedação legal à atuação de médico com especialidade diversa
. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria. (N.U 1029754-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021)

Precedentes: AP, 138807/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 17/02/2014; AP, 100415/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 18/10/2013; AP, 154306/2012, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da publicação no DJE 14/10/2013; RAC n. 39248/2010, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado em 14-7-2010; RAC n. 14484/2012, Des. Marcos Machado, julgado em 16-5-2012).

Assim, não comprovada a invalidez permanente, seja total ou parcial, requisito imposto pelo art. 3o da Lei n. 6.194/74, não há direito ao recebimento do seguro obrigatório, e, portanto, é infundado arguir cerceamento de defesa.

Ademais, verifica-se que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que autoriza a aplicação também da sanção prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e imponho ao agravante a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023